Tribunal: TJES
Processo: 5000998-85.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Nome
Data de julgamento: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000998-85.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO CELESTRINI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REGISTROS PÚBLICOS
–
PROCESSO CIVIL –

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO

–

SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA
–
RETOMADA DE PATRONÍMICO APÓS RETIFICAÇÃO ANTERIOR
–
GRAFIA SABIDAMENTE EQUIVOCADA – IDENTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA –
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA

1.
Embora a Lei dos Registros Públicos, contemple a possibilidade de retificação dos assentos de registro civil, seu artigo 57 estabelece que a alteração somente é possível de forma excepcional e motivadamente.

2.
Após a alteração do patronímico do autor para a grafia correta por meio de ação de retificação de registro anterior, não é possível promover nova modificação para retornar à escrita anterior, sabidamente equivocada, principalmente sob a escusa de que não houve alteração dos documentos pessoais.

3.
O argumento de que o patronímico CELESTRINI é aquele que melhor identifica a sua família vai de encontro ao pedido de retificação anterior que resultou na alteração de seu sobrenome para SILVESTRIN, cujo propósito foi justamente a obtenção de sua origem ancestral para obter a nacionalidade italiana.

4.
Não há prova suficiente nos autos de que o sobrenome CELESTRINI é ou foi utilizado por seus ascendentes, o que reforça a percepção de que a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau deve ser mantida.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCIANO
CELESTRINI
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Linhares, nos autos da presente ação de retificação de registro civil, que julgou improcedentes os pedidos autorais (evento nº 6059080).

Em suas razões acostadas no evento nº 6059082, o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
foi originariamente registrado com o nome de LUCIANO CELESTINO;
(ii)
“posteriormente teve seu registro de nascimento modificado, sendo alterado seu nome para LUCIANO CELESTRINI, adequando-se ao sobrenome original da família, sob os autos n° 032/99 (030980002484) junto a Comarca de Linhares/ES”;
(iii)
“em nova ação de retificação civil (autos n° 022020000489 94325) junto a Comarca de Ibiraçu/ES, movida no interesse de iniciar o processo de cidadania italiana, o Recorrente conseguiu modificar seu nome para LUCIANO SILVESTRIN, substituindo CELESTRINI para SILVESTRIN, todavia, esse novo nome jamais foi utilizado, não havendo reforma de seus documentos brasileiros” (fl. 05); e que
(iv)
“a alteração de SILVESTRIN para CELESTRINI não causaria qualquer prejuízo a terceiros, por outro lado, estabeleceria a correta identificação do Recorrente, adequando-se às relações jurídicas que se vinculou” (fl. 05).

Pretende o apelante, pela terceira vez consecutiva, a alteração de seu patronímico em seu registro civil.

Embora a Lei dos Registros Públicos
1
, contemple a possibilidade de retificação dos assentos de registro civil, seu artigo 57
2
estabelece que a alteração somente é possível de forma excepcional e motivadamente.

No caso concreto, concordo integralmente com a orientação adotada em primeiro grau no sentido de que, após a alteração do patronímico do autor para a grafia correta por meio de ação de retificação de registro anterior, não é possível promover nova modificação para retornar à escrita anterior, sabidamente equivocada, principalmente sob a escusa de que não houve alteração dos documentos pessoais.

Releva notar que o argumento de que o patronímico CELESTRINI é aquele que melhor identifica a sua família vai de encontro ao pedido de retificação anterior que resultou na alteração de seu sobrenome para SILVESTRIN, cujo propósito foi justamente a obtenção de sua origem ancestral para obter a nacionalidade italiana.

Ademais, não há prova suficiente nos autos de que o sobrenome CELESTRINI é ou foi utilizado por seus ascendentes, o que reforça a percepção de que a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau deve ser mantida.

A mesma conclusão foi alcançada pelo Ilustre Representante do Ministério Público de primeiro grau, nos seguintes termos (evento nº 1827949):

De fato, como bem pontuou o Douto Magistrado singular, o recorrente não comprovou que o patronímico CELESTRINI seria o que melhor o identifica com sua família. Afinal, consoante afirmou o próprio recorrente, a mudança do nome LUCIANO CELESTRINI para LUCIANO SILVESTRIN ocorreu com o desiderato de obter a cidadania italiana, fato que indica uma intenção de aproximação de sua origem ancestral enquanto descendente de imigrantes europeus que vieram ao Brasil.

Logo, embora possa se vislumbrar, em tese, o direito a uma nova alteração do seu assento civil de nascimento com fulcro nas inovações da Lei nº 14.382/2022, o apelante deveria ter comprovado que algum de seus ascendentes – seja próximo ou remoto – utilizou ou utiliza o sobrenome CELESTRINI.

Ante a ausência de documentação que comprove minimamente a ancestralidade do patronímico, o registro civil do recorrente deve permanecer com o sobrenome SILVESTRIN, incluído por força de provimento jurisdicional pretérito.

[...]

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

1

Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.

2
Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.